Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716433-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA LEANDRO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTANCIA BEIRA RIO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (ID 58583228). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator